Tribunal: STJ
Processo: 0003026-65.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225964 - PE(2025/0414036-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LADUINO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão negou provimento ao
recurso ordinário.
2. Há duas questões em discussão: a) saber se o decreto de prisão
preventiva do agravante, em processo por homicídio qualificado,
encontra-se devidamente fundamentado e b) saber se seriam suficientes
cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública, bem como
se é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar teses de
negativa de autoria, contradições probatórias e alegada parcialidade na
investigação.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. No caso, existe motivação idônea para a decretação da medida, pois o
Juiz evidenciou a periculosidade social do agravante pelo modo mais
grave de execução do suposto homicídio qualificado. A autoridade
menciona indícios de crime premeditado, cometido em concurso de
agentes, em plena luz do dia, em local público (bar lotado), com vários
Documento eletrônico VDA56733896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 36c5b28e-8e2d-4522-8335-b3cdbc4aaf37

disparos, inclusive contra a cabeça da vítima já prostrada. Essas
circunstâncias revelam fundado receio de reiteração delitiva, a justificar
a segregação provisória para garantia da ordem pública.
5. O Magistrado também destaca a reincidência específica do suspeito,
bem como o temor manifestado por testemunha ocular em razão do
reconhecimento dos agentes, o que reforça a constatação da
periculosidade social do réu e torna inadequadas e insuficientes as
cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
6. É inviável, na via estreita do habeas corpus e de seus recursos, a
análise de provas para exame de teses de negativa de autoria,
contradições em depoimentos e alegada parcialidade na investigação,
limitado o controle à legalidade e à idoneidade da fundamentação do
decreto prisional.
7. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília (DF),
.
13 de maio de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA56733896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 14/05/2026 16:18:23
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 36c5b28e-8e2d-4522-8335-b3cdbc4aaf37

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 225964 - PE(2025/0414036-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: LADUINO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão negou provimento ao
recurso ordinário.
2. Há duas questões em discussão: a) saber se o decreto de prisão
preventiva do agravante, em processo por homicídio qualificado,
encontra-se devidamente fundamentado e b) saber se seriam suficientes
cautelares diversas da prisão para acautelar a ordem pública, bem como
se é possível, na via estreita do habeas corpus, examinar teses de
negativa de autoria, contradições probatórias e alegada parcialidade na
investigação.
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação
da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou
do ato processual praticado (art. 313, § 2o, CPP). Além disso, a decisão
judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a
Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que
a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os
fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
4. No caso, existe motivação idônea para a decretação da medida, pois o
Juiz evidenciou a periculosidade social do agravante pelo modo mais
grave de execução do suposto homicídio qualificado. A autoridade
menciona indícios de crime premeditado, cometido em concurso de
agentes, em plena luz do dia, em local público (bar lotado), com vários
disparos, inclusive contra a cabeça da vítima já prostrada. Essas
circunstâncias revelam fundado receio de reiteração delitiva, a justificar
a segregação provisória para garantia da ordem pública.
5. O Magistrado também destaca a reincidência específica do suspeito,
bem como o temor manifestado por testemunha ocular em razão do
reconhecimento dos agentes, o que reforça a constatação da
periculosidade social do réu e torna inadequadas e insuficientes as
cautelares previstas no
do CPP.
art. 319
6. É inviável, na via estreita do habeas corpus e de seus recursos, a
análise de provas para exame de teses de negativa de autoria,
contradições em depoimentos e alegada parcialidade na investigação,
limitado o controle à legalidade e à idoneidade da fundamentação do
decreto prisional.
7. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
agrava da
LADUÍNO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO
decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus e considerou idônea a
fundamentação da custódia cautelar do réu, decretada nos autos do Processo n.
0000548-53.2025.8.17.4220, em trâmite perante a Vara Única da Comarca de
no qual o agravante responde pela suposta prática de homicídio
Itaíba/PE,
qualificado.
No presente agravo regimental, a defesa sustenta, em síntese: ausência
de motivação idônea a demonstrar o perigo que a liberdade do acusado representa
para a ordem pública; inexistência de contemporaneidade da prisão
cautelar; utilização indevida de condenação anterior como justificativa para a
Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

manutenção da custódia; existência de vícios, nulidades e contradições na prova de
autoria; suposta parcialidade do delegado responsável pela condução do inquérito,
em razão de denúncias anteriormente formuladas pelo agravante; inconsistências
no depoimento de testemunha considerada relevante para a imputação e suficiência
de medidas cautelares do
do CPP.
art. 319
Requer ao colegiado o provimento do recurso ordinário.
VOTO
Mantenho a decisão agravada.
Consta da denúncia que, em tese, no dia
, o recorrente e os
10/5/2025
corréus, agindo em comunhão de esforços e mediante diversos disparos de arma de
fogo, mataram a vítima por motivo fútil e mediante recurso que dificultou sua
defesa.
Segundo a peça acusatória, o ofendido encontrava-se em um bar quando
Wellington e Laduíno se aproximaram em uma motocicleta. De costas, a vítima foi
surpreendida e atingida por vários disparos. Com o ofendido já caído ao solo,
Laduíno haveria retornado e efetuado mais três tiros na região da cabeça da vítima.
O crime, em tese, haveria sido motivado por desavenças anteriores, decorrentes de
um desentendimento ocorrido na noite anterior entre a vítima e um primo de
Laduíno.
A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade,
desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra,
automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art.
313, § 2o, CPP). Além disso, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos,
relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do
processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
No caso, o Juiz de primeiro grau menciona indícios razoáveis de autoria
delitiva, a saber (fl. 69):
[...] A testemunha Maiara Alencar aponta Laduíno Martins de
Albuquerque Neto como o executor direto dos disparos e afirma
que ele, após uma briga na noite anterior onde já havia ameaçado
Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

a vítima, aproximou-se e efetuou os primeiros tiros. Seu
reconhecimento foi possível, pois, segundo a depoente, ele estava
com a viseira do capacete aberta.
Em relação à José de Assis de Melo Bezerra, apontado como o
piloto da motocicleta que conduziu o executor LADUÍNO ao
local do crime. Sua participação não teria se limitado ao
transporte, pois, conforme o relato da testemunha, após os
primeiros disparos, ele teria feito um gesto com o dedo,
incentivando LADUÍNO a retornar e efetuar mais tiros na cabeça
da vítima já caída, o que denota um claro liame subjetivo e
domínio funcional do fato. Ademais, este representado encontra-
se foragido. Acrescente-se ainda, que além do reconhecimento
feito pela testemunha ocular, imagens de câmera de segurança (ID
208209437, p. 7) mostram um veículo FIAT Strada, compatível
com o de sua propriedade, nas imediações do bar pouco antes do
homicídio, corroborando o relato policial de que ele já rondava o
local.
Quanto à Wellington Vanderlei Alves (vulgo "Neguinho de
Zeca"), identificado como partícipe, com atuação crucial na fase
preparatória e de vigilância. Momentos antes do crime, teria
passado pelo local em outra motocicleta, juntamente com
LADUINO, em clara atitude de "levantamento" do local, sendo
reconhecido pela testemunha ocular, que imediatamente alertou a
vítima sobre a iminência de um ataque. Ademais, os indícios
contra Wellington são reforçados pelo depoimento de José
Janyson dos Santos Silva (ID 208209440, p. 2-3), que confirmou
ter negociado e adquirido do representado a motocicleta utilizada
na primeira tentativa, dias após o crime.
Ressalto que o controle exercido no âmbito do remédio constitucional
limita-se à
.
verificação da legalidade da fundamentação do decreto prisional
Não compete a esta Corte, pela estreita via do
, aprofundar-se na análise das
writ
teses de negativa de autoria delitiva, contradições na prova, suposta parcialidade
do delegado responsável pela condução do inquérito, inconsistências no
depoimento de testemunha considerada relevante para a imputação etc., porquanto
tal exame exige incursão probatória, incompatível com a cognição sumária desta
ação mandamental.
Dito isso, verifico que, ante a prova da autoria do homicídio qualificado,
e os
, o Juiz,
,
indícios razoáveis de autoria
de forma idônea e fundamentada
decretou a prisão preventiva do suspeito ante a sua
, revelada
periculosidade social
Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

pelo
(de forma premeditada, praticado
modo mais grave de execução do crime
durante o dia, em local público, com vários disparos, inclusive na cabeça da vítima)
e à luz de
Foi contextualizado o
e
reincidência específica.
perfil violento do réu
sua
, o que justifica, em juízo de proporcionalidade, a escolha
contumácia delitiva
da medida extrema para garantia da ordem pública.
Não há falar em falta de motivação judicial ou em decisão baseada na
gravidade abstrata do crime, como mera antecipação de pena ou em como
resultado automático da persecução penal. Confira-se:
A garantia da ordem pública encontra-se ameaçada pela
, evidenciada pelo
gravidade concreta do delito
modus operandi
empregado. O crime foi executado de forma premeditada, em
concurso de agentes, em plena luz do dia e em local público
(um bar), denotando extrema ousadia e total desprezo pela
A
, com
vida humana e pela ordem social.
frieza da execução

disparos de finalização na cabeça da vítima já prostrada e
, revela a periculosidade acentuada dos agentes, em
indefesa
especial de LADUÍNO e JOSÉ DE ASSIS.
O risco de reiteração delitiva é concreto, pois consta na Ficha de
Cadastro Carcerário (ID 208209439, p. 20) que Laduíno Martins
de Albuquerque Neto já possui condenação transitada em
, e que José de Assis de Melo Bezerra
julgado por homicídio
responde a outros processos criminais, inclusive por tráfico de
drogas (ID 208209437, p. 8). A custódia é igualmente necessária
por conveniência da instrução criminal. A testemunha ocular
Maiara Alencar Rodrigues expressamente declarou em seu
depoimento que "teme por sua vida em razão de ter reconhecido
LADUINO E DE ASSIS" (ID 208209439, p. 7). A intimidação de
testemunhas é um risco real e iminente, que comprometeria a
busca pela verdade real na fase de instrução processual.
[...]
Diante da gravidade de concreta do delito, da periculosidade
demonstrada pelo
, do risco real de reiteração
modus operandi
, conclui-se que as medidas
criminosa e da coação à testemunha
cautelares diversas da prisão, elencadas no
do CPP,
art. 319
revelam-se absolutamente inadequadas e insuficientes para
acautelar o meio social e o bom andamento da instrução criminal.
Incabível a concessão da ordem, pois é "idônea a fundamentação da
custódia preventiva, extraída do modus operandi empregado, a evidenciar a
Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

periculosidade do réu" (
, relator Ministro
AgRg no AgRg no HC n. 901.777/SP
, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
Rogerio Schietti Cruz
1/7/2024,
3/7/2024)
Uma vez "verificada gravidade concreta da conduta pela alta
reprovabilidade do
empregado, do qual se infere o
modus operandi
periculum
, está justificada a prisão cautelar" (
, relator
libertatis
AgRg no HC n. 853.440/SP
Ministro
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
Jesuíno Rissato
julgado em
D Je de
.
15/4/2024,
18/4/2024)
O Tribunal de origem decidiu a matéria conforme o entendimento desta
Corte, de que a "gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado
grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear
modus operandi
a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública (AgRg no HC n.
Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe
687.840/MS,
13/12/2022,
[...]" (
, relator Ministro
19/12/2022)
AgRg no HC n. 986.894/SP
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
Soares da Fonseca
20/3/2025,
26/3/2025)
Ainda, a periculosidade social do acusado é reforçada por sua
reincidência em crime contra a vida e "é cediço nesta Corte que a existência de
inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou
condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar” (
,
HC n. 607.654/SP
relatora Ministra
, Sexta Turma, DJe
.
Laurita Vaz
16/12/2020)
A gravidade do crime e de suas circunstâncias, bem como as condições
pessoais desfavoráveis do réu, reincidente específico, denotam a insuficiência de
cautelares diversas.
Deveras: "os fundamentos adotados para a imposição da prisão
preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas seriam insuficientes para
acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes" (AgRg no RHC n.
, relator Ministro
, Sexta Turma, julgado
166.258/BA
Antonio Saldanha Palheiro
em
DJe de
.
4/10/2022,
10/10/2022)
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Documento eletrônico VDA56454105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/05/2026 20:08:02
Código de Controle do Documento: ff038b16-bcf8-46a7-af07-04fefdee6ea0

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 225.964 / PE
Número Registro: 2025/0414036-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00004645220258174220
00005485320258174220
00030266520258179480
30266520258179480
4645220258174220 5485320258174220
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LADUINO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS
: HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CORRÉU
: JOSE DE ASSIS DE MELO BEZERRA
CORRÉU
: WELLINGTON VANDERLEI ALVES
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LADUINO MARTINS DE ALBUQUERQUE NETO
ADVOGADOS : HÉLCIO FERREIRA DE OLIVEIRA FRANÇA - PE021728
JOSÉ AUGUSTO BRANCO - PE016464
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA56707649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: a4d88b99-a052-4145-bbc3-079a0182f49a

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/05/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes e Sebastião Reis Júnior
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56707649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:59:59
Código de Controle do Documento: a4d88b99-a052-4145-bbc3-079a0182f49a